Tribunal: TJSP
Processo: 2355640-41.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra o indeferimento do requerimento de oitiva de testemunha de defesa e a manutenção da custódia cautelar – Alegações de nulidade e de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Pleito para oitiva da testemunha apresentado extemporaneamente, sem justificativa acerca da pertinência e da utilidade da diligência

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra o indeferimento do requerimento de oitiva de testemunha de defesa e a manutenção da custódia cautelar – Alegações de nulidade e de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Pleito para oitiva da testemunha apresentado extemporaneamente, sem justificativa acerca da pertinência e da utilidade da diligência pleiteada - Hipótese em que, como destinatário da prova que é, cabe ao juiz avaliar a conveniência e necessidade da produção de determinadas provas, sem que isso constitua cerceamento de defesa. Manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do delito, evidenciada pela variedade e quantidade significativa das drogas apreendidas (50 pedras de crack, com peso de 14,07 gramas, e outras 146 pedras de crack, pesando 41,05 gramas), reveladora da periculosidade do agente, bem como considerando que ele é reincidente específico e estava em livramento condicional por crime violento - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Mandamus denegado.